Tribunal: TJDFT
Processo: 0712440-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712440-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADOS: COMERCIAL DE GESSO NACIONAL LTDA. - ME e RAFAEL LIMA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau consignou que, intimada a parte credora para promover o andamento do feito, esta se limitou a reiterar requerimento já indeferido nos autos. Suspendeu, por conseguinte, a execução, com fundamento no art. 921, inc. III, § 1o, do Código de Processo Civil. O agravante informa que propôs a ação originária com o objetivo de satisfazer crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário. Narra ter sido realizada, sem sucesso, longa busca de bens de propriedade dos agravados/executados, motivo por que requereu a pesquisa de bens e inclusão do nome destes no sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) para possibilitar a localização de imóveis passíveis de penhora. Defende que a reiteração de requerimento de pesquisa de bens é admitida nos casos de indeferimentos – como o presente – ou, até mesmo, quanto a requerimentos deferidos, desde que verificada razoabilidade, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Destaca que o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) se encontra à disposição do Poder Judiciário para fins de localização de imóveis que os agravados possuem em território nacional, de modo a evitar a dilapidação patrimonial e possibilitar o adimplemento do débito. Argumenta que o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual que visam maior proteção aos credores, os quais muitas vezes têm suas execuções frustradas. Alega que, de acordo com entendimento jurisprudencial e termo de acordo de cooperação técnica firmado pelo Poder Judiciário, em vista do Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, a pesquisa de bens requerida é legítima e de suma importância para a efetividade do processo. Ressalta ter preenchido os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.377.507/SP, a justificar a utilização do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib): os executados foram citados; não houve pagamento ou apresentação de bens à penhora e foram realizadas diligências sem sucesso em busca de bens penhoráveis. Argumenta que o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), assim como o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), o Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) e o sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud), destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, pois aumenta a efetividade das execuções e contribui para a eficaz localização de bens. Explica que o sistema Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ERIDFT), disponibilizado às partes para pesquisa de bens imóveis, é restrito ao Distrito Federal, ao passo que a consulta via sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) é mais eficaz, por abranger todo o território nacional. Esclarece que, embora os cartórios de registro de imóveis possuam acesso ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), a busca e indisponibilização extrajudicial não é possível, pois referidos cartórios apenas emitem certidões de eventual indisponibilidade de bens após a indicação concreta do bem. Sustenta que o indeferimento do requerimento em comento afronta direitos constitucionais, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato, mas deve buscar bens extrajudicialmente. Aduz que a referida insegurança, somada às dificuldades de maior efetividade do processo de execução, acarretam aumento de juros e afetam diretamente a economia do país, pois afastam investidores e permitem o enriquecimento sem causa de devedores que não cumprem suas obrigações. Conclui inexistirem impeditivos legais para a busca de bens via sistemas conveniados. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, bem como a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja deferido liminarmente o pleito, com a determinação da inclusão do nome dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (Cnib), a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito objeto da demanda originária. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento do requerimento nos moldes da tutela liminar recursal. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O uso do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) foi idealizado e introduzido por meio de acordo do Conselho Nacional de Justiça com a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (Arisp) e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (Irib), com o objetivo de conferir maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. Criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas não só por magistrados, mas também por autoridades administrativas. Apesar de possibilitar o rastreamento de bens, a diligência em questão não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável e deve ser adotada em caráter excepcional. A existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), como pretende o agravante, constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de consulta da existência de bens pertencentes ao devedor por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. 3. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414671, 07032315620228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, é um sistema que tem por finalidade a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade decretadas por magistrados e autoridades administrativas que atinjam patrimônio imobiliário indistinto e direitos sobre imóveis indistintos. 2. O referido sistema foi criado com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor e permitindo o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, de modo a garantir maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Dessa forma, a CNIB não constitui ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis de modo a garantir direitos individuais de credores em execuções. 3. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor encontra-se impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. 4. Na hipótese, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pelo agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem a intervenção do Judiciário, por meio do sítio eletrônico "http://registradoresbr.org.br", mediante o pagamento dos devidos encargos. 5. Incabível onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pela agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta ao aludido sistema. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1411400, 07367721720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de concessão de efeito suspensivo e de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 34623219.